Tribunal: CARF
Processo: 11128.007927/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007927/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.625 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
BSH CONTINENTAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA (ATUAL MABE
HORTOLÂNDIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/09/2007, 04/10/2007
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A Súmula CARF no 01 permite a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA
REGULAMENTAR.
CLASSIFICAÇÃO
ADOTADA
PELO
CONTRIBUINTE
COM
AMPARO
EM
MEDIDA
JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
Não se aplica a multa correspondente a um por cento do valor aduaneiro,
prevista no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, quando a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte está em conformidade com
autorização judicial que lhe foi deferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário em razão da atipicidade da conduta realizada com fulcro em decisão judicial,
vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares (relator) e Jorge Luís Cabral, que lhe
negaram provimento. Designada a Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007927/2007-35
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo II
(DRJ-SP2):
A empresa em epígrafe pediu antecipação de tutela contra a União junto à Justiça
Federal, através do qual pretende ver reconhecido o direito à classificação de
depuradores no código 8421.39.90.
A decisão nos autos da Ação Ordinária no processo 97.0060056-4, da 2a Vara Cível
da Justiça Federal do Estado de São Paulo permitiu que o contribuinte depositasse
exações no próprio processo de conhecimento.
Amparada pela decisão judicial, a importadora registrou declarações de
importação enquadrando a mercadoria no código 8421.39.90.
A fiscalização entendeu correta a classificação 8414.60.00, o que gerou diferença de
alíquota de tributos na importação.
Para salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional, na eventualidade de decisão
judicial definitiva desfavorável ao contribuinte, foram lavrados os presentes autos de
infração, exigindo da autuada o recolhimento do Imposto de Importação, IPI, PIS e
COFINS. Além disso, é exigida a multa por classificação incorreta da mercadoria
Regularmente intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação,
alegando que o crédito tributário encontra-se com exigibilidade suspensa, sendo
incabíveis as multas e que sua classificação para as mercadorias em questão é correta.
É o Relatório.
A 2a Turma da DRJ-SP2, em sessão datada de 18/08/2010, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação em relação à multa de 1% sobre o valor aduaneiro
da mercadoria classificada incorretamente na NCM; quanto ao lançamento de II, IPI, PIS e
COFINS, a Turma julgadora não conheceu da matéria. Foi exarado o Acórdão no 17-43.972, às
fls. 202/205, com a seguinte Ementa:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Quando há antecipação de tutela, mediante depósito, não se toma conhecimento da
Impugnação no tocante à matéria de ação judicial com o mesmo objeto.
MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada de maneira
incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/09/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 210), apresentou Recurso Voluntário em
24/10/2010, às fls. 214/231.
É o relatório.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA NÃO OCORRÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE A VIA
JUDICIAL E A ADMINISTRATIVA, TENDO EM VISTA A EXIGÊNCIA DE MULTA
REGULAMENTAR
A instância a quo julgou improcedente a Impugnação em relação à multa de 1%
sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na NCM; quanto ao
lançamento de II, IPI, PIS e COFINS, a Turma julgadora não conheceu da matéria, por conta da
concomitância com a instância judicial.
Alega o Recorrente que o entendimento manifestado pela DRJ-SP2 está
equivocado, pois esse não seria, em seu entender, um caso de concomitância, justamente em
razão de o Auto de Infração originário ter por objeto a cobrança de multa regulamentar, in
litteris:
10. Conforme acima mencionado, o v. acórdão recorrido julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo integralmente o crédito
tributário, em face de suposta concomitância entre a discussão do presente débito na
esfera judicial e administrativa, fato que prejudicaria a análise da demanda nesta via,
conforme disposição do parágrafo único, do artigo 38 da Lei n° 6.830/80, a saber:
(...)
11. Em que pese o entendimento manifestado, há que se reconhecer, entretanto, que não
é esse o caso de concomitância, justamente em razão de o Auto de Infração originário
ter por objeto a cobrança de multa regulamentar.
12. A Ação Ordinária que originou a discussão do débito tem por objeto o debate
acerca da classificação fiscal - e consequente tributação - aplicável à mercadoria
importada pela Recorrente, sendo certo que o pedido formulado foi no sentido de
reconhecer o direito à classificação dos depuradores como aparelhos para depurar gases
(código 8421.39.90, da TIPI atual e da TEC, e 8421.39.99.00, das antigas TIPI e TAB),
não tendo por objeto, portanto, a aplicabilidade ou não da multa regulamentar ora
discutida.
Não assiste razão ao Recorrente. Vejamos o teor dos pedidos formulados na ação
judicial (fl. 90) proposta ainda no ano de 1997:
V – DO PEDIDO
40. Diante do exposto, e restando comprovada a plausibilidade do direito da AUTORA,
é a presente para, respeitosamente, pleitear:
a) a ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA PRETENDIDA, nos termos do
artigo 273, do CPC, para que a RÉ se abstenha da prática de qualquer ato tendente
à cobrança do II e IPI, em face da classificação fiscal dos DEPURADORES como
aparelhos para depurar gases (código 8421.39.90, da TIPI atual e da TEC, e
8421.39.99.00, das antigas TIPI e TAB):
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

b) seja determinada a citação da RÉ, na pessoa de seu representante legal, para,
querendo, contestar a presente, aduzindo as razões de fato e de direito que reputar
cabíveis;
c) seja, ao final, julgado PROCEDENTE o pedido da ação, para reconhecer por
sentença o direito à classificação dos DEPURADORES como aparelhos para
depurar gases (código 8421.39.90, da TIPI atual e da TEC, e 8421.39.99.00, das
antigas TIPI e TAB), bem como o direito de se creditar, mediante compensação, do
que foi pago indevidamente a titulo de II e IPI, sobre a importação e venda dos
aparelhos DEPURADORES, no período prescricional, com os débitos vencidos e
vincendos de tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, atualizados
monetariamente pelos índices que mediram a inflação real do período;
d) seja, ainda, condenada a RÉ a responder pelo importe das custa, honorários e demais
cominações inerentes à sucumbência.
A multa regulamentar ora contestada pelo Recorrente foi aplicada com base no
disposto no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pelo
art. 69, da Lei n° 10.833/2003, conforme disposto no Auto de Infração (fl. 12):
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
Logo, a manutenção ou cancelamento da presente multa, por óbvio, está
intrinsecamente ligado ao quanto decidido no processo judicial: julgado que a classificação fiscal
foi realmente incorreta, então a multa deve ser mantida, pelo menos no que diz respeito a este
fundamento.
A Súmula CARF no 01, por sua vez, determina o seguinte:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, correta a decisão da DRJ em não conhecer da matéria referente à
classificação fiscal. Quanto às matérias distintas da constante do processo judicial, observo que o
Recorrente, em sua Impugnação (fls. 108/123), alegou a impossibilidade de aplicação da multa,
pelo fato de que a suspensão da exigibilidade do tributo e o depósito judicial dos valores
discutidos impediriam a aplicação de quaisquer sanções, nos termos do art. 63 da Lei no
9.430/96, e em relação a tais questões a DRJ negou provimento ao recurso nos seguintes termos:
Em se tratando de importação de mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul é dever da autoridade lançadora aplicar a multa
prevista por erro de classificação (mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul — art. 84, I da MP n° 26.158-35/2001).
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

A penalidade foi aplicada para prevenir a decadência, salvaguardando os direitos da
fazenda nacional.
Caso assim não fosse, a interessada não tendo decisão favorável, após decorrido o prazo
decadencial, jamais poderia ser exigida a penalidade por classificação incorreta.
Logo, entendo ser procedente a autuação lavrada pela fiscalização para constituição do
crédito tributário.
Irresignado com esta decisão, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário
afirmando que a DRJ se equivocou ao decidir pela existência de concomitância, alegação esta
tratada no presente tópico. Ocorre que a DRJ entendeu pela concomitância em relação à parte da
Impugnação que tratava da classificação fiscal, cuja repercussão no julgamento da multa
regulamentar é imediata.
Lembre-se que a Súmula CARF no 01 estabelece a renúncia às instâncias
administrativas no caso de propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo visando a evitar (i) decisões conflitantes e (ii) a utilização desnecessária da via
administrativa, quando a via judicial, que deve sempre prevalecer, já foi utilizada. Logo, não há
como julgar a presente multa regulamentar com base no 1o fundamento do recurso, onde se
afirma que a classificação fiscal adotada pelo Recorrente estaria correta.
No tocante ao 2o fundamento de defesa, sobre o cancelamento da multa por conta
da impossibilidade do seu lançamento, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos tributos e
o art. 63 da Lei no 9.430/96, a DRJ apreciou a matéria e decidiu, a meu ver corretamente, que
“a penalidade foi aplicada para prevenir a decadência, salvaguardando os direitos da Fazenda
Nacional”, pois, caso assim não fosse, “a interessada não tendo decisão favorável, após
decorrido o prazo decadencial, jamais poderia ser exigida a penalidade por classificação
incorreta”, sem alegar concomitância, neste particular.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

II – DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO
DO LANÇAMENTO – DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDA EXIGÊNCIA DA MULTA
REGULAMENTAR
Afirma o Recorrente que, superada a discussão acerca da existência de
concomitância entre as esferas judicial e administrativa, importa ressaltar, no que tange ao mérito
da cobrança, que não poderia ter sido aplicada multa regulamentar pela classificação incorreta da
mercadoria importada. Em suas palavras:
18. Como se não bastasse o flagrante equívoco da Autoridade Fiscal quanto à
classificação tarifária dispensada aos depuradores (o que está sendo objeto de discussão
na esfera judicial), cabe destacar que, ainda que se admitisse que a classificação
utilizada pela Recorrente estivesse incorreta, o que se ventila apenas ad
argumentandum, mesmo assim não poderia o Fisco pretender rever de oficio o
lançamento tributário anteriormente efetuado na data do desembaraço aduaneiro.
19. Isso porque, conforme exposto na parte fática, a Recorrente, por meio das
Declarações de Importação n° 0711205440-0 e 0711352228-8, submeteu a despacho
aduaneiro a mercadoria declarada nas Adições 001, 002, 003 e 004, descrita como:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

"DEPURADOR DE AR MODELO SUPERIORE", classificando-a no código tarifário
NCM 8421.39.90, tendo incidido o Imposto de Importação - II A alíquota de 14,00%
(quatorze por cento) e o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI alíquota de
0,00% (zero por cento). O PIS/ PASEP - Importação e a COFINS - Importação foram
exigidos de forma reflexa.
20. RESSALTE-SE QUE, QUANDO DO DESEMBARAÇO DA MERCADORIA,
A AUTORIDADE FISCAL EFETUOU AS VERIFICAÇÕES DE PRAXE NO
TOCANTE A QUANTIDADE, QUALIDADE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS
NECESSÁRIAS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA, TUDO NA
FORMA
CONTIDA
NAS
DECLARAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO,
RATIFICANDO, PORTANDO, O LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
EFETUADO
PELA
RECORRENTE
AO
ENTREGAR
REFERIDAS
DECLARAÇÕES, MORMENTE NO TOCANTE AOS TRIBUTOS EXIGIDOS NA
OPERAÇÃO.
(...)
31. Isso porque, a inalterabilidade do lançamento tributário é conseqüência da
necessidade de haver segurança jurídica na relação jurídica estabelecida entre a
Autoridade Fiscal e o contribuinte, especialmente quanto ao critério utilizado pela
Autoridade Fiscal na determinação da classificação fiscal aplicável ao caso em concreto,
no caso de entender ser divergente daquela utilizada pelo contribuinte.
32. Nesse sentido, o legislador previu a possibilidade de revisão de oficio dos
lançamentos apenas em determinados casos, taxativamente elencados no artigo 149 do
Código de Processo Civil, verbis:
(...)
35. In casu, uma vez que não correu qualquer impugnação ao valor aduaneiro ou
classificação tarifária da mercadoria, a revisão de oficio do lançamento só poderia ter
sido iniciada pela autoridade administrativa nas hipóteses especificadas no artigo 149 do
Código Tributário Nacional, o que não ocorreu.
36. Não tendo havido erro quanto à matéria de fato constante de declaração de
importação, isto é, no que concerne a identificação física da mercadoria, não há que se
admitir a revisão do lançamento.
37. No caso em tela, o que a autoridade fiscal alega é, simplesmente, erro quanto à
classificação tarifária da mercadoria importada, portanto, erro de direito, irrelevante
para autorizar a revisão do lançamento.
Verifico, inicialmente, que a matéria acima discorrida, sobre revisão de ofício de
lançamento, não foi objeto da Impugnação juntada aos autos às fls. 108/123, razão pela qual
configura-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72, c/c o
art. 17 do mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

De qualquer sorte, em atenção ao Princípio da Eventualidade, ressalto que não
houve qualquer revisão de ofício no presente caso, pois o Recorrente não fez a correta
descrição dos fatos. Com a decisão liminar obtida em 14/06/1999, cuja cópia se encontra à
fl. 92, o Recorrente vinha realizando o desembaraço aduaneiro utilizando a classificação
fiscal que ele entendia correta, e a Autoridade Aduaneira, por força de decisão judicial,
liberava a mercadoria nessas condições. Veja-se o pedido que consta da Inicial, já transcrito
alhures:
a) a ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA PRETENDIDA, nos termos do
artigo 273, do CPC, para que a RÉ se abstenha da prática de qualquer ato tendente
à cobrança do II e 1PI, em face da classificação fiscal dos DEPURADORES corno
aparelhos para depurar gases (código 8421.39.90, da TIPI atual e da TEC, e
8421.39.99.00, das antigas TIPI e TAB):
A decisão liminar determinou o depósito judicial das diferenças de tributo, como
requisito para que o sujeito passivo importador pudesse utilizar a classificação fiscal por ele
pretendida (fl. 92):
4. Conjugadas as Súmulas n° 1 e no 2 do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, que
conferem o direito no depósito, com o Provimento no 58/91 e a possibilidade de tutela
antecipatória no processo de conhecimento, reformulo meu anterior entendimento
sobre esta questão, para que o contribuinte possa depositar exações fiscais no
próprio processo de conhecimento, sem a necessidade da medida cautelar para a
mesma finalidade.
5. Acrescente -se que o depósito deve ser em dinheiro e corresponderá à totalidade da
exação, nos termos da Súmula n° 112 do E. Superior Tribunal de Justiça:
O próprio Recorrente, em sua Impugnação (fl. 110), reconhece tal fato:
10. A Ação Ordinária n° 97.0060056-4 tem como objeto o reconhecimento do direito
da ora Impugnante classificar os DEPURADORES DE AR como "aparelhos para
depurar gases (código 8421.39.90 da TIPI atual e da TEC, e 8421.39.9900, das antigas
TIPI e TAB)", em detrimento do código reputado correto pela fiscalização, qual seja, a
NCM 8414.60.90.
Valendo-se deste direito, assim procedeu o Recorrente, e a Autoridade Aduaneira,
por força de decisão judicial, como já dito, liberava a mercadoria nessas condições. Essa questão
não foi esquecida quando da autuação fiscal, na descrição dos fatos, fls. 03/04:
001 - DECLARAÇÃO INEXATA DE MERCADORIA
- DESCRIÇÃO DOS FATOS
O importador BSH CONTINENTAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, inscrito no
CNPJ sob o n° 60.736.279/0005 -21, propôs junto à Justiça Federal, Ação de Rito
Ordinário com pedido de Antecipação Parcial de Tutela contra a União Federal, através
da qual pretende ver reconhecido o direito à classificação dos DEPURADORES como
aparelhos para depurar gases, do código 8421.39.90, da TIPI atual e da TEC, e
8421.39.99.00, das antigas TIPI e TAB.
Em 15/06/1999, foi prolatada decisão, nos autos da Ação Ordinária, processo n°
97.0060056-4, da 2a Vara Cível da Justiça Federal do Estado de São Paulo, nos
seguintes termos:
(...)
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

Amparado pela decisão judicial, o importador efetuou o registro das Declarações
de Importação a seguir relacionadas, enquadrando a mercadoria importada no
código NCM 8421.39.90, que apresenta a alíquota do Imposto de Importação de 14% e
do Imposto sobre Produtos Industrializados de 0%:
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO N° 07/1205440-0 - DATA DO REGISTRO:
06/09/2007:
(...)
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO N° 07/1352228-8 - DATA DO REGISTRO:
04/10/2007:
(...)
Dessa forma, por força da determinação judicial, foi efetuado o desembaraço,
mediante a apresentação do depósito da diferença dos tributos e contribuições, e
após a realização do exame documental e da conferência física da mercadoria, sendo as
Declarações de Importação encaminhadas a esta Equipe de Lavratura de Autos de
Infração, análise de Processos e Vistoria - EQLAP, para a constituição do crédito
tributário.
Portanto, não houve a alegada “ratificação do lançamento por homologação”,
como alega o contribuinte/importador. Observe-se que as DI’s em discussão foram
registradas em 06/09/2007 e 04/10/2007, e o Auto de Infração foi lavrado pouco depois, em
23/10/2007, para prevenir a decadência. (fl. 02).
Ressalto, por fim, que não há como se defender o afastamento desta multa pelo
fato de, à época do registro da DI, o importador estar amparado por decisão antecipatória da
tutela. Isso porque a referida decisão não foi confirmada pela Sentença, conforme consulta
processual no sítio web da Seção Judiciária de São Paulo:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

Contra esta decisão, o sujeito passivo apresentou Apelação ao TRF da 3a Região,
que lhe negou provimento, mantendo a Sentença, nos termos do voto da relatora,
Desembargadora Federal Marli Ferreira:
A Excelentíssima Desembargadora Federal MARLI FERREIRA (Relatora):
A sentença não merece reforma.
A discussão travada nos autos a respeito da classificação pretendida pela autora
(TIPI/96 8421.39.90 e TIPI/88 8421.39.9900) e pela Coordenadoria do Sistema
Tributário - CST (TIPI/96 8414.60.00 e TIPI/88 8414.60.0100) foi submetida à perícia,
concluindo o expert (fls. 161/181):
"De acordo com as características técnicas do Aparelho Depurador, importado pela
AUTORA (objeto da lide) e dos conceitos técnicos apresentados, entendemos que o
mesmo preenche os requisitos estabelecidos no código TIPI/TAB 8414.60, constituído
por captor de gases tipo coifa, com ventilador incorporado, e provido de sistema de
filtros, permitindo a extração ou reciclagem destes gases. Também este aparelho (objeto
da lide), preenche os requisitos do código TIPI/TAB 8421.39.99, e suas notas
explicativas, por possuir as características de filtrar ou depurar gases, com a única
ressalva de que sua caracterização se faz nos itens genéricos (outros). Contudo, destaca-
se que nas notas explicativas não há qualquer exclusão para sistemas de depuração de
gases constituído por coifas aspirantes mesmo que filtrantes (ou similar)."
Torna-se despicienda a discussão acerca do conflito existente entre a classificação
proposta pela Coordenadoria do Sistema Tributário e pelo Instituto Nacional de
Tecnologia, uma vez que o perito chegou à conclusão que a mercadoria importada pela
autora preenche os requisitos de ambos códigos, prevalecendo a classificação específica,
conforme norma de interpretação prevista pela legislação de regência.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

Desta forma, a autora poderia adotar a classificação defendida tão-somente se não
houvesse outra específica, concluindo-se como correta aquela sustentada pelo Fisco.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, para manter a sentença monocrática.
Este acórdão transitou em julgado em 23/08/2011. Em 15/07/2013 o Recurso
Extraordinário e o Recurso Especial não foram admitidos. De acordo com a Súmula 405 do
Supremo Tribunal Federal, os efeitos da não confirmação da antecipação de tutela retroagem
(efeitos ex tunc):
Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela
interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes das Cortes Superiores, inclusive o REsp
no 1.401.560/MT, julgado sob o rito previsto para o julgamento dos Recursos Repetitivos:
a) Recurso Extraordinário 608.482-RN, Relator Min. Teori Zavascki, Publicação
em 30/10/2014:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE
LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA
CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a
manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado
que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou
outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou
modificado.
2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da
proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a
execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza
precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de
quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc,
circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou
estabilidade à situação jurídica a que se refere.
3. Recurso extraordinário provido.
(...)
É completamente diferente, entretanto, a situação dos autos, em que a vantagem obtida
– ou seja, a nomeação e posse em cargo público – se deu, não por iniciativa da
Administração, mas por provocação do próprio servidor e contra a vontade da
Administração, que, embora manifestando permanente resistência no plano processual,
outra alternativa não tinha senão a de cumprir a ordem judicial que deferiu o pedido.
Ora, considerando o regime próprio da execução provisória das decisões judiciais - que,
como se sabe, é fundada em títulos marcados pela precariedade e pela revogabilidade a
qualquer tempo, operando, nesse último caso, por força de lei, automático retorno da
situação jurídica ao status quo ante –, não faz sentido pretender invocar os princípios da
segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima nos atos administrativos. Pelo
contrário: o que se deve considerar é que o beneficiário da medida judicial de natureza
precária não desconhecia, porque isso decorre de lei expressa, a natureza provisória e
revogável dessa espécie de provimento, cuja execução se dá sob sua inteira
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

responsabilidade e cuja revogação acarreta automático efeito ex tunc, sem aptidão
alguma, consequentemente, para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a
que se refere.
Com efeito, é decorrência natural do regime das medidas cautelares antecipatórias que a
sua concessão se cumpra sob risco e responsabilidade de quem as requer, que a sua
natureza é precária e que a sua revogação opera automáticos efeitos ex tunc. Em se
tratando de mandado de segurança, há até mesmo súmula do STF a respeito (Súmula
405: "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo,
dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão
contrária".
A matéria tem, atualmente, disciplina legal expressa, aplicável a todas as medidas
antecipatórias, sujeitas que estão ao mesmo regime da execução provisória (CPC, art.
273, § 3o). Isso significa que a elas se aplicam as normas do art. 475-O do Código: o seu
cumprimento corre por conta e responsabilidade do requerente (inciso I), que, portanto,
tem consciência dos riscos inerentes; e, se a decisão for revogada, "ficam sem efeito",
"restituindo-se as partes ao estado anterior" (inciso II).
O mesmo ocorre em relação às medidas cautelares, cuja revogação impõe o retorno das
partes ao status quo ante , ficando o requerente responsável pelos danos oriundos da
indevida execução da medida (art. 811 do CPC). A doutrina é uníssona a respeito,
cumprindo referir, por todos, a lição didática de Humberto Theodoro Júnior:
“Não há dúvida que a Teoria do Risco, no campo da tutela cautelar, foi adotada pelo
CPC e amplamente acatada pela doutrina, como melhor, mais justa e jurídica opção do
legislador. Com efeito, tem-se a responsabilidade objetiva do art. 811 ‘como
contrapartida do juízo provisório e superficial que justifica a concessão da cautelar...
Quem pleiteia em juízo, valendo-se apenas dos aspectos da probabilidade, há que
indenizar a parte contrária sempre que esta, em um melhor exame, demonstrar a sua
razão. É o risco e sua assunção andando lado a lado’.
Não se trata, em síntese, de sancionar a má-fé, mas apenas de cobrar do promovente da
medida cautelar o prejuízo acarretado ao requerido, visto que tudo se passou sob o
pálio de um juízo provisório e superficial próprio da tutela emergencial prestada por
conta e risco da parte que, afinal, veio a decair de sua pretensão.
(...)
Daí se poder concluir que todos os atos executivos provisórios admitidos e tutelados
pelo direito processual sujeitam o promovente à responsabilidade objetiva, sejam elas
medidas cautelares (art. 811), medidas de antecipação de tutela (art. 273) ou medidas
promovidas no processo de execução provisória de sentença (art. 475-O).
As medidas de antecipação de tutela hão de receber igual tratamento das medidas
cautelares não só porque pertencem ao mesmo gênero das medidas cautelares - tutela
provisória de urgência - como porque o legislador, ao regulá-las, fez expressa
referência ao antigo art. 588, submetendo-as ao disposto nos incisos I e II do citado
dispositivo legal.
(...)
O que se quer realçar, com essa digressão sobre a natureza dos provimentos cautelares
e da execução provisória das sentenças, é que não há suporte lógico ou teleológico para,
em relação aos efeitos de sua efetivação, pretender evitar o retorno ao status quo ante
invocando o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

b) Recurso Especial 1.401.560/MT, Julgado conforme procedimento previsto para
os Recursos Repetitivos, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Relator p/ Acórdão
Ministro ARI PARGENDLER, Data da Publicação 13/10/2015:
Ementa
PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação
jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que,
desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no
direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da
decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC,
art. 273, § 2o). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu
decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde
pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato
de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a
antecipação de tutela tem natureza precária.
Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do
direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral,
ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o
patrimônio público. O art. 115, II, da Lei no 8.213, de 1991, é expresso no sentido de
que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição.
Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por
via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo
Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei no 8.213, de
1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária (declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.
Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os
benefícios previdenciários indevidamente recebidos.
Recurso especial conhecido e provido.
c) AgInt no AREsp 1.172.199/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Data da Publicação 21/08/2020:
No mérito, a Seção de Direito Privado desta Corte Superior uniformizou o entendimento
de que é devida a restituição de valores pagos a título de diferença de benefício
previdenciário concedida a título de antecipação de tutela posteriormente
revogada.
Assentou-se, ainda, que a restituição deve ocorrer por meio de desconto em folha de
pagamento, observado o limite de 10% da renda mensal do benefício previdenciário
suplementar, até a satisfação integral do crédito.
Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
(...)
1. Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela
cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à
revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Com
efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual objetiva, bastando
a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

aplicados os arts. 273, § 3o, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes
aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do novo CPC).
2. Em linha de princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de
tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência
do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento
judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de
improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como
efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos
eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em
liquidação nos próprios autos.
(...)
Logo, aplicando-se tal orientação ao caso em análise, observa-se que o acórdão
recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante desta Casa,
de maneira que a Previ pode exigir a devolução dos benefícios previdenciários
pagos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, isso no mesmo
processo, como cumprimento do teor declaratório da sentença de improcedência, que
julgou indevido o pagamento do benefício pleiteado, após a liquidação do crédito e
tornando-o incontroverso.
Considerar que o importador não pode ser responsabilizado pela utilização de
classificação incorreta pelo fato de, à época da importação, estar amparado por decisão judicial
precária, a meu ver, implica desconsiderar que os efeitos da revogação da antecipação de tutela
retroagem, restabelecendo o status quo ante.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

III - DA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MULTA
Alega o Recorrente que o depósito das quantias discutidas em juízo é causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II, do CTN, o que
significa dizer que, enquanto não houver um provimento jurisdicional definitivo sobre essa
controvérsia, “o Fisco fica totalmente impedido de realizar quaisquer condutas tendentes a
exigir o crédito discutido, bem como impor quaisquer penalidades”. Em suas palavras:
47. No caso concreto, isso implica que, enquanto não houver o provimento
jurisdicional definitivo e, desde que sejam cumpridas pontualmente as obrigações de
depósito (integralidade do valor controvertido), a Recorrente tem o direito liquido e
certo de importar as mercadorias sob a NCM 8421.39.90, sem que haja quaisquer) tipos
de constrangimentos (imposição de penalidades) pelas autoridades fazendárias.
48. Entretanto, a despeito de a autoridade fazendária declarar no corpo da própria
autuação que está impedida de exigir o crédito tributário, por existência de causa
impeditiva para tanto (depósito judicial - suspensão), aplica a multa de 1% (um por
cento) pela classificação incorreta!
Sobre o tema, transcrevo a legislação de regência, Lei no 9.430/96:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Ora, as multas de ofício estão previstas no art. 44 da mesma Lei no 9.430/96:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
A multa prevista no art. 44, inciso I, acima transcrita, é cumulativa com a multa
regulamentar aqui discutida, prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
pois visam a punir condutas distintas: enquanto a multa de ofício de 75% tem por fundamento
não apenas a mora do devedor, mas também o fato da infração não ter sido espontaneamente
denunciada, ou seja, somente foi identificada após a realização de procedimento fiscal, a multa
de 1% do art. 84 visa a simplesmente punir aquele que classifica o bem importado
incorretamente na NCM.
Por força do que dispõe o art. 63, caput, da Lei no 9.430/96, o Auditor-Fiscal não
lançou a multa de ofício, mas tão somente a multa regulamentar (para prevenir a decadência),
dando cumprimento ao quanto previsto na legislação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Redatora designada.
Em sessão, ousei em divergir do I. Conselheiro Relator por entender pela
impossibilidade da cobrança da multa regulamentar no presente caso, quando o sujeito passivo
estava amparado por decisão judicial para proceder com a classificação fiscal das mercadorias.
Adoto as razões de decidir veiculadas pelo Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de
Assis no Acórdão 3401-002.000, de 23/10/2012, quando do julgamento do processo n.o
11128.005301/2007-94, de interesse do mesmo contribuinte e relacionado à mesma ação judicial
objeto do presente processo:
MULTA
REGULAMENTAR.
CLASSIFICAÇÃO
ADOTADA
PELO
CONTRIBUINTE COM AMPARO EM MEDIDA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA.
Não se aplica a multa correspondente a um por cento do valor aduaneiro, prevista no art.
84, I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, quando a classificação fiscal adotada
pelo contribuinte está em conformidade com autorização judicial que lhe foi deferida.
(...)
Doravante cuido da multa regulamentar no percentual de 1% do valor aduaneiro, dando
razão à Recorrente porque ela adotou a classificação fiscal autorizada judicialmente.
Como informado na própria autuação, “Amparado pela decisão judicial, o
importador efetuou o registro das Declarações de Importação (...) enquadrando a
mercadoria importada no código NCM 8421.39.90” (fl. 177). Tal classificação
apresenta-se incorreta em relação à interpretação da fiscalização, mas está em
conformidade com a autorização judicial.
Assim, não vejo como subsumir o fato (classificação na NCM 8421.39.90) à
hipótese prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35, de 2001, que indubitavelmente
prevê classificação incorreta (assim foi apontado pela fiscalização, conforme
anotado no item 002 do Auto de Infração do Imposto de Importação, à fl. 186).
Cabe rever a redação da citada Medida Provisória (negrito acrescentado):
Art.84.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I- classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria; ou
II- quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§2oA aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

Quanto ao art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, também mencionado pela fiscalização,
estabelece o limite da multa em questão, que não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação, e em seu
§ 1o determina que a penalidade também se aplica ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Levando em conta a medida judicial em favor da contribuinte, em vigor na data do
lançamento – por isso houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que
não se fez acompanhar da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
aplicável aos tributos lançados -, me parece não ter havido a classificação incorreta
exigida pelo inc. I do art. 84 da MP no 2.158-35, de 2001, tampouco declaração
inexata ou incompleta, esta hipótese não considerada pela fiscalização. Daí a
exoneração da multa regulamentar.
Pelo exposto, não conheço do Recurso no que combate as exigências dos tributos
incidentes na importação, em face da identidade com a Ação Ordinária no
97.00.60056-4, e na parte conhecida dou provimento parcial para cancelar a multa
regulamentar equivalente a um por cento do valor aduaneiro. (grifei)
O presente caso é idêntico ao acima, constando idêntica descrição do próprio auto
de infração lavrado, estando a empresa amparada por antecipação de tutela proferida à época da
lavratura concedendo-lhe o direito a proceder com o depósito judicial considerando a
classificação fiscal que entendia correta. Assim, o contribuinte agiu com amparo em decisão
judicial, não se subsumindo à hipótese normativa (classificação incorreta).
Ora, a exigência da multa regulamentar como preventivo de decadência somente
se respaldaria se houvesse previsão legal que a autorizasse, o que existe tão somente para a
cobrança dos TRIBUTOS no art. 63, da Lei n.o 9.430/96, sem previsão para a multa
regulamentar:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa
na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Assim, a autorização legal se restringe à constituição de crédito tributário voltado
à prevenir decadência de tributo da competência da União. Essa previsão não abrange as
penalidades administrativas como a multa de 1% por classificação fiscal equivocada.
Nesse sentido, por estar amparada por decisão judicial, entendo que cabe ser dado
provimento ao recurso voluntário especificamente quanto a multa regulamentar.
Quanto às demais questões, acompanho o relator em suas considerações.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.625 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007927/2007-35

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital